Tribunal: TJSP
Processo: 1009404-16.2017.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
ação monitória. embargos monitórios. Abertura de crédito em conta corrente.

Demonstração da origem e caracterização do débito.
A autora trouxe aos autos proposta de abertura de conta corrente, extratos e cálculos que demonstram o negócio firmado. Os documentos são suficientes para a constituição do título. A monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem

Ementa:
ação monitória. embargos monitórios. Abertura de crédito em conta corrente.

Demonstração da origem e caracterização do débito.
A autora trouxe aos autos proposta de abertura de conta corrente, extratos e cálculos que demonstram o negócio firmado. Os documentos são suficientes para a constituição do título. A monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

Juros. Capitalização. Possibilidade de cobrança. Contrato acostado aos autos que demonstra a pactuação da capitalização.
Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação de que houve pactuação da capitalização de juros.

Apelação provida.